Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo (“desconhecido”). Além disso, a requerente deixou de diligenciar em busca do endereço válido ou de demonstrar que o réu se encontra em local incerto, caso em que deveria intimá-lo por edital.
3. Se a autora não acatou comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC.
4. A intimação pessoal da parte para suprir a falta ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando à prolação de sentença terminativa devido ao indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.